Tribunal: STF
Processo: HC 193299
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DENÚNCIA POR TRÁFICO TRANSNACIONAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.